Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil.
2. Se, em relação ao laudo de avaliação de imóvel, cinge-se a parte interessada a apresentar argumentação genérica, sem colacionar documentos comprobatórios de suas assertivas, a não ser pesquisa realizada num único site especializado, relativa a imóvel que não possui as mesmas características do bem constrito, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade e legitimidade de que goza o laudo confeccionado pelo oficial de justiça avaliador
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.